Tribunal: TJDFT
Processo: 0739333-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Contrato de locação e confissão de dívida. Instrumentos assinados por pessoa sem poderes.
O fiador, que assina em nome do locatário/devedor, contrato de locação e instrumento de confissão de dívida, sem possuir poderes para tanto, que tenham sido devidamente outorgados por procuração, assume a responsabilidade pelo pagamento da dívida, sob pena de afronta ao princípio geral do direito segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.